Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que denegou a segurança em sede de Mandado de Segurança, impetrado por RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA e KELITON DOS SANTOS SILVA, contra ato praticado pelo Chefe do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar do Distrito Federal - DEC/PMDF. Desta feita, remetam-se os autos ao Parquet, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2001